Tribunal: STF
Processo: MI 3981
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Tadeu Kimura impetrou mandado de injunção, apontando omissão legislativa atribuída aos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e indicando como litisconsorte passiva a Vale S.A. 
    Em 4 de outubro último, Vossa Excelência, ante o decidido, pelo Pleno, no mandado de injunção nº 943, relator o ministro Gilmar Mendes, julgou procedente o pedido para, de forma mandamental, declarar o direito do impetrante ao aviso prévio proporcional – artigo 7º, inciso XXI, da Constituição Federal –, observados os parâmetros da Lei nº 12.506/2011.
    Vale S.A., mediante a petição/STF nº 63.360/2019, formalizou embargos de declaração, salientando omissão no pronunciamento, quanto à arguição de ilegitimidade passiva e à ausência de interesse processual do impetrante, tendo em vista a rescisão do contrato de trabalho anteriormente à impetração e o pagamento das verbas rescisórias, nos termos da legislação vigente à época. Diz inaplicável a lei regulamentadora superveniente. Requer o provimento dos declaratórios para ver supridas as alegadas omissões.
    Em contrarrazões, o impetrante sustenta o acerto do ato impugnado.
    2. Não há omissão na decisão questionada. A recorrente pretende, sob o argumento da existência de vício, modificar o pronunciamento.
    As questões suscitadas nos embargos foram objeto de deliberação do Tribunal no julgamento do mandado de injunção nº 943, paradigma a versar caso idêntico, o qual fundamentou a decisão recorrida.
    Na ocasião, o Pleno manteve a Vale S.A. integrada à relação jurídica processual, por suportar os efeitos financeiros oriundos do reconhecimento do direito do impetrante, considerada a teoria concretista.
    A par disso, assentou aplicável a Lei nº 12.506/2011 aos mandados de injunção impetrados antes da respectiva edição e ainda em curso, autorizando os Ministros a julgá-los individualmente.
    3. Desprovejo os embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator